Tribunal: STF
Processo: Rcl 53025
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Grimailson Alves de Oliveira ou Grimailson Alves de Mesquita, contra ato da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, proferido na apelação nº 0010093-34.2019.8.15.0011, que teria rejeitado pleito de reconhecimento de nulidade decorrente de suposta inobservância da Súmula Vinculante nº 14/STF, consubstanciada em suposta negativa de acesso aos áudios colhidos em quebra de sigilo telefônico, cujas mídias não teriam sido juntadas aos autos, bem como pela ausência de transcrição da integralidade das escutas telefônicas. 



    Afirma ocorrida violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aduz que: 



    “ao ser rechaçada a arguição de nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, por não constar nos autos a íntegra das medidas cautelares de busca e apreensão e de interceptação telefônica, tendo sido juntados apenas trechos, incorreu o acórdão recorrido em grave violação à Constituição Federal (in casu, art. 5º, inc. LV) e a Súmula Vinculante n.º 14.” 



    Requer a liminar para: 



    “SUSPENDER o CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PROFERIDAS, APÓS A SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM QUE FORAM TRANSCRITAS PARTES DAS PINÇADAS TRANSCRIÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES AINDA NÃO ACOSTADAS, EM SUA INTEGRALIDADE, AOS AUTOS AÇÃO PENAL N.º 0010093- 34.2019.8.15.0011 que tramita perante o TJPB, nos termos do art. 158 do RISTF, em face da nítida quebra de igualdade processual consubstanciado pelo cerceamento do direito de defesa;” 



    No mérito, busca 



    “SEJA JULGADA PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, para ratificando a liminar perquirida, anular a AÇÃO PENAL n.º 0010093-34.2019.8.15.0011 que tramita perante o TJPB, a partir da sentença de pronúncia que foi o primeiro comando judicial decisório a citar parte das interceptações telefônicas ainda não juntadas aos autos em sua totalidade, determinando o retorno dos autos ao Tribunal do Júri para que sejam acostados aos autos a íntegra das cautelares para que, em seguida, seja apreciada a necessidade ou não de prisão preventiva do reclamante.”



    Em 28/4/22, indeferi o pedido de liminar e solicitei informação à autoridade reclamada, providência devidamente cumprida.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RESTRIÇÃO DE ACESSO A INTEGRALIDADE DOS ÁUDIOS COLHIDOS EM QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TODAS AS PROVAS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. TRANSCRIÇÃO DA TOTALIDADE DAS GRAVAÇÕES. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE CONCEDEU AMPLO ACESSO AO ACERVO PROBATÓRIO. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. LICITUDE DAS PROVAS DECLARADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. CONDENAÇÃO VÁLIDA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso a elemento de prova, a traduzir-se em afronta enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se das informações da autoridade reclamada:



    “(...) ficou consignado, no acórdão hostilizado, que os autos principais estavam completos, com todos os elementos da fase pré-processual, inclusive com as cogitadas medidas cautelares de busca e apreensão e de escutas telefônicas, as quais foram oriundas de serendipidade (“encontro fortuito de provas”) e de compartilhamento de provas (“prova emprestada”) de outros inquéritos e processos anteriores, após determinação fundamentada por autoridade judicial competente e consequente trabalho (técnico pericial) das Polícias Federais de Mossoró/RN e de Patos/PB. 



    Tais medidas cautelares serviram, pronta e satisfatoriamente, para subsidiar as autoridades policial, ministerial e judicial e a defesa no exercício de cada mister. 



    Aliás, as elocuções telefônicas (gravadas e transcritas) mencionaram os nomes dos réus e de terceiros (não identificados), o que possibilitou o amplo exercício ao direito de defesa, ainda mais porque a denúncia bem retratou, resumidamente, os pontos importantes das medidas cautelares e dos depoimentos prestados no inquérito.” 



    Pois bem, das informações em questão não se vislumbra a existência de ato, por parte daquele juízo, de negativa de acesso à defesa dos elementos de prova encartados ao processo criminal que responde o reclamante. 



    Pelo contrário, consignou a autoridade reclamada que todas as provas que teriam embasado o oferecimento da denúncia encontram-se nos autos da ação penal. 



    Considerando, portanto, o ato apontado como reclamado, não há que se cogitar de afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (grifos nossos). 



    Ademais, no que se refere à falta de transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas, o entendimento exarado no ato reclamado está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada no sentido de que 



    “[é] desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois basta que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal” (HC nº 105.527/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 13/5/11). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.121-AgR/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/12/16; HC nº 116.989/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8/5/15; HC nº 91.207-MC/RJ, Tribunal Pleno, Relatora para acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/9/07.



    É certo, por fim, que a reclamação, 



    “constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 6.880/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/2/13 - grifos nossos) 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “[A] reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011)” (Rcl nº 25.952/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/17). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente